Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707143-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 19410447), interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória. A ré/apelante requer, dentre outras coisas, a gratuidade de justiça. Sem razão. Conforme a Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Grifei) No caso, a ré/apelante não junta qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, sendo insuficiente para tanto o fato de ter suspendido os contratos de trabalho de seus funcionários durante a pandemia do COVID-19, nos termos da Medida Provisória 936/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à ré/apelante, Diamond - Promoções e Eventos Ltda. - EPP. Intime-se a apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator